Tribunal: TJBA
Processo: 8068895-85.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8068895-85.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES AGRAVADO: ROMALDO CONCEICAO SENA Advogado(s):HELOISIO FERNANDO DIAS ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. CONTA VINCULADA. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. TEMA 1.150 DO STJ. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL EM CASO DE FALHA NA GESTÃO DA CONTA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos por Banco do Brasil S/A contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em face de Romaldo Conceição Sena, mantendo decisão que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva do banco e de incompetência da Justiça Estadual em ação que busca a restituição de valores alegadamente desfalcados de conta vinculada ao PASEP, com correção monetária, juros e indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou erro de premissa ao aplicar a tese firmada no Tema 1.150 do STJ para reconhecer a legitimidade passiva do Banco do Brasil e a competência da Justiça Estadual, bem como se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição ou omissão no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. 4. O acórdão embargado delimita de forma clara o objeto da controvérsia ao reconhecer que a demanda busca a restituição de valores supostamente desfalcados da conta vinculada ao PASEP, além de indenização por danos morais. 5. A decisão aplica corretamente a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.150, segundo a qual o Banco do Brasil possui legitimidade passiva nas demandas que discutem falha na prestação do serviço, desfalques ou irregularidades na administração das contas vinculadas ao PASEP. 6. A pretensão de recomposição de valores considerados indevidamente reduzidos na conta PASEP configura hipótese de possível falha na gestão da conta individual pelo banco depositário, o que afasta a alegação de que a controvérsia se limita à definição de índices de correção monetária atribuídos à União. 7. A jurisprudência do STJ reconhece a legitimidade passiva do Banco do Brasil e a competência da Justiça Estadual quando a controvérsia envolve alegação de má gestão, saques indevidos ou ausência de aplicação de rendimentos nas contas vinculadas ao PASEP. 8. Não se verifica omissão ou contradição no acórdão embargado, sendo evidente que os embargos foram opostos com o propósito de rediscutir o mérito da decisão, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração. 9. A oposição de embargos é suficiente para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC. IV. DISPOSITIVO 10. Embargos de Declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150 (REsp 1.895.941/TO); STJ, AgInt no REsp 1.896.048/CE, rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 04.10.2021, DJe 07.10.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8068895-85.2025.8.05.0000, em que figuram como embargante BANCO DO BRASIL S/A e como embargado ROMALDO CONCEICAO SENA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR (assinado eletronicamente) 05/BI